Tribunal: CARF
Processo: 10865.003346/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003346/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS MAQUINA D ANDREA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
DEVERES INSTRUMENTAIS. OMISSÃO DE FATOS TRIBUTÁRIOS.
GFIP. CLF 68.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar a
empresa GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária,
deixando de informar verbas efetivamente pagas a diversos segurados e valores
pagos a cooperativas de trabalho.
DECADÊNCIA.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
DEVERES
INSTRUMENTAIS.
As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de
normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei
complementar (CTN). Os pedidos de informação tem início com a emissão do
Termo de Início da Ação Fiscal. Neste período deverá ser aplicada a regra
geral insculpida no art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003346/2008-17
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003346/2008-17

Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.170.689-0 (fl. 02), lavrado em
26/09/2008, de a infração apresentar a empresa GFIPs, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdências, conforme previsto na Lei n. 8.212/1991, art.
32, IV e parágrafo 5o (CFL 68). O valor da multa na data era de R$ 50.450,91.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 16 a 19):
4.- A Empresa apresentou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP, ocorre que a Empresa:
4.1 - A Empresa na competência 05/2006 não informou/declarou através na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social - GFIP os valores referentes ao pró labore, a Empresa retificou, durante o período
da Ação Fiscal, a GFIP informando/declarando os valores referentes a estes pró-labores
em 24/09/2008, sendo estes valores e respectivos descontos das contribuições
previdenciárias dos segurados contribuintes individuais foram lançados no levantamento
"PRO - PRÓ-LABORE", sendo que as contribuições dos segurados contribuintes
individuais foram efetuadas e não recolhidas. Os valores apurados foram lançados nos
AIs com DEBCAD 37.170.693-9 (contribuição da Empresa) e 37.170.694-7
(contribuições dos segurados). A correção da falta não foi considerada para efeitos de
redução da autuação, pois nesta competência foram apurados outros valores que não
foram informados/declarados na GFIP.
4.2 -A Empresa informou e declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIPs de 05/2006 e de
10/2006 valor inferior ao que foram pagos e registrados na folha de pagamento. A
Empresa durante o período da Ação Fiscal retificou as informações prestadas através
das GFIPs declarando os valores corretos. Os valores da diferença entre o valor e o
anteriormente declarado foram lançados no levantamento "BC - BASE DE
CÁLCULO". A correção da falta não foi considerada para efeitos de redução da
autuação, pois nesta competência foram apurados outros valores que não foram
informados/declarados na GFIP:
4.2.1 - Competência 05/2006: valor anteriormente declarado R$153.593,26 sendo o
valor correto R$155.419,26, que foi retificado com a transmissão da nova GFIP em
24/09/2008, diferença esta no valor de R$1.826,00 de base de calculo de contribuições
previdenciárias que não haviam sido declarados, sendo que estes valores não foram
recolhidos sendo lançados no AI com DEBCAD 37.170.694-7. Os valores referentes às
contribuições dos segurados-empregados também foram informadas a menor em
R$157,92 (valor correto R$14.249,60 valor que havia sido declarado R$14.091,68),
sendo que estes valores não foram recolhidos sendo lançados no AI com DEBCAD
37.170.694-7.
4.2.2 - Competência 10/2006: valor anteriormente declarado R$146.873,72 sendo o
valor correto R$164.827,21 + R$3.630,00, que foi retificado com a transmissão da nova
GFIP em 22/08/2008, diferença esta no valor de R$21.583,49 de base de calculo de
contribuições previdenciárias que não haviam sido declarados, sendo que estes valores
não foram recolhidos sendo lançados no AI com DEBCAD 37.170.694-7. Os valores
referentes às contribuições dos segurados-empregados também foram informadas a
menor em R$2.662,37 (valor correto R$15.968,53 valor que havia sido declarado
R$13.n6,16), sendo que estes valores não foram recolhidos sendo lançados no AI com
DEBCAD 37.170.694-7.
4.3 — A Empresa apresentou a contabilidade e analisando os livros contábeis verifiquei
pagamentos regulares registrados na conta 3304500038 Advogado, no período de
03/2003 a 06/2003, 08/2003, 09/2003, 11/2003, 12/2003, 02/2004, 04/2004, 09/2004 a
02/2005, 05/2005 a 01/2006, 04/2006 a 1212007. A Empresa apresentou o Contrato de -
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003346/2008-17

prestação de serviços de serviços profissionais advocatícios com o Sr. Ulysses Jose
Dellamatríce, referente a estes lançamentos contábeis (fotocópia em anexo). Com base
nos lançamentos contábeis e no contrato apresentado foram apurados valores de
contribuições
previdenciárias,
que
foram
lançados
no
levantamento"CI
—
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL". Este lançamento decorre do disposto no artigo 12,
inciso V, artigo 20, artigo 21, artigo 22, inciso III e artigo 28, inciso III da Lei n°
8.212/91, o fato gerador das contribuições previdenciárias ocorre quando a remuneração
e paga, devida ou creditada a qualquer título, durante o mês, aos Contribuintes
Individuais a serviço da Empresa. Os valores das contribuições da Empresa foram
lançados no AI com número de Cadastro do Débito — DEBCAD 37.170.693-9 e as
contribuições do Segurado Contribuinte Individual foram lançadas no AI 37.123.204-0
(valores estes que não foram descontados). A Empresa não incluiu em folha de
pagamento, nem declarou através de GFIP estes pagamentos, bem como não foram
feitos os descontos referentes à seguridade social da parte do segurado contribuinte
individual. Por isto foram lavrados, alem deste, os AIs com DEBCAD 37.170.691-2
(Cód. Fund. Legal 30) e 37.170.692-0 (Cód. Fund. Legal 59).
4.4 — A Empresa não informou/declarou nas GFIPs nas competências 10/2006 a
12/2007 os valores pagos a UNIMED DE LIMEIRA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO - CNPJ 50.480.953/0001-72, referente a serviços que lhe são
prestados por cooperados por intermédio desta cooperativa de trabalho. Os valores
foram apurados com base nas Notas Fiscais de Prestação de Serviço/Faturas
apresentadas durante o período da Ação Fiscal e nos respectivos lançamentos contábeis.
Conforme o inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91 o fato gerador das contribuições
previdenciárias ocorre com os serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, apurados com base no valor da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços. Os valores apurados foram lançados no AI com DEBCAD
37.170.693-9 no levantamento "UNI — UNIMED".
Consta também no processo o Auto de Infração DEBCAD 35.589.571-4 (fl. 63),
por apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação
aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias (art. 32, IV e §3o
da Lei 8.212/1991 (CFL 69). O valor à época era de R$ 445,95.
Consta, ainda, o Auto de Infração DEBCAD 35.589.633-8 (fl. 67), este por
deixara empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da
previdência social, o serventuário da justice ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou
seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na. Lei n. 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
conforme previsto no art. 33, §§2o e 3o da Lei 8.212/1991 (CFL 38). A multa à época era de R$
9.910,21.
Na Impugnação (fls. 84 a 87) protocolada em 29/10/2008 o contribuinte se
defende ante ao DEBCAD 37.170.689-0 alegando decadência do prazo para a guarda de
documentos, incompetência do auditor fiscal e cerceamento do direito de defesa por deficiência
na tipificação normativa.
O Despacho 7 — 7a Turma da DRJ/POR (fls. 97 e 98), datado de 12/01/2009,
ordenou o recálculo da multa aplicada segundo a nova redação do art. 32-A da Lei 8.212/1991,
para as informações omitidas em GFIP e relatadas no AI, levando-se em consideração,
eventualmente, as mencionadas retificações realizadas pelo sujeito passivo durante o
procedimento fiscal, nos termos do §2o do art. 32-A.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003346/2008-17

No Relatório Fiscal Complementar (fls. 110 e 111) datado de 28/01/2010
considerou-se a retroatividade mais benéfica ao contribuinte. O valor apurado para o Auto de
Infração – AI com DEBCAD 37.170.689-0 e COMPROT 10865.00334612008-17 passou a ser
de R$ 22.136,00 (antes, R$ 50.450,91).
O Acórdão 14-31.387 – 7a Turma da DRJ/RPO (fls. 109 a 119), em Sessão de
27/10/2010, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. No voto,
entendeu-se não ter findado o prazo para a guarda de documentos. Votou-se pela inexistência do
cerceamento do direito de defesa e entendeu-se não impugnado o mérito do lançamento.
Destacou-se ao fim (fls. 118-119) que a operacionalização da aplicação do art.
106, II, "c" do CTN, isto é, a retroatividade benéfica em matéria de penalidades, deve ocorrer no
momento do pagamento do débito pelo contribuinte ou do ajuizamento da execução fiscal, nos
termos do art. 57 da Lei n.° 11.941/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.° 14/2009 (DOU
de 08/12/2009).
Cientificado em 26/11/2010 (fl. 122), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 123 a 132) com as seguintes razões: a) decadência do crédito previdenciário quinquenal; b)
que o Fiscal pode propor, mas não impor multa, pois o art. 142 do Código Tributário Nacional
somente permite a fiscalização "propor" e não impor a penalidade; c) a capitulação não está
correta.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto a admissibilidade do Recurso Voluntário, dada a ciência da
decisão em 26/11/2010 (fl. 122) e o protocolo em 21/12/2010 (fl. 123).
Decadência quinquenal do crédito previdenciário
Conforme a Súmula Vinculante n. 8 do Supremo Tribunal Federal, as normas
relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito
tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art.
18, § 1o, da CF/1967/1969) quanto sob a Constituição atual (art. 146, b, III, da CF/1988).
A Ação Fiscal, conforme Relatório Fiscal foi iniciado com a entrega e
recebimento do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, datado 29/07/2008. Em 26/09/2008 o
Auto de Infração foi lavrado, com ciência em 01/10/2008.
O período de apuração é de 01/01/2003 a 31/12/2007. O dever instrumental de
prestar ao INSS informações fiscais inicia com o TIAF, de modo que não há falar em período
atingido pela decadência.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003346/2008-17

No presente caso, considerando-se o prazo de cinco anos para a constituição do
crédito previdenciário, tem-se que o Auto de Infração pode abranger as obrigações acessórias a
partir do ano (inclusive) de 2003, pois estas têm o marco inicial de cinco anos, para a
decadência, em 01/01/2004, acarretando a higidez de todas as ocorrências (competências com
omissões em GFIP) lançadas no presente AI, podendo estas ser apuradas e constituídas até
31/12/2008, como de fato o foram.
Ou seja, nenhuma das informações omitidas pelo sujeito passivo nas GFIP,
conforme o Relatório Fiscal e apontadas neste AI (fatos geradores da obrigação acessória
descumprida, ocorridos no período de 03/2003 a 12/2007) está atingida pela decadência, nos
termos do art. 173, I do CTN. Vide súmula do CARF:
Súmula CARF no 148, Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
De todo o exposto, não há que se falar em decadência dos fatos geradores de
obrigações acessórias, nem ao menos parcial, na presente autuação.
Competência do Auditor Fiscal para constituir os créditos tributários
O contribuinte alega que o art. 142 do Código Tributário Nacional somente
permite a fiscalização “propor” e não impor a penalidade.
Com relação à questão impor e propor multa, esta é uma velha tese vencida,
enquanto que, conforme demonstrado na decisão atacada, o lançamento se deu de acordo com as
normas legais indicadas.
Tal competência está expressa na Lei n° 10.593/2002, art. 8°, inciso I, alínea "a"
que dispõe o seguinte:
Art. 80 São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social,
relativamente às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS:
1- em caráter privativo:
a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da
Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e constituir
os correspondentes créditos apurados;
O Decreto n° 70.235/72 — que rege o processo administrativo tributário no
âmbito federal — também dispõe acerca da atribuição de lavrar o Auto de Infração, no seu art.
10, que é feita por autoridade fiscal lotada nas Delegacias da Receita Federal do Brasil, como se
segue:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003346/2008-17

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Vale ressaltar que o art. 142 do CTN não apenas autoriza a administração
tributária a constituir o crédito tributário pelo lançamento, como prescreve que tal competência é
privativa da autoridade administrativa. No mais, o crédito tributário não é composto unicamente
do tributo, mas também das penalidades pecuniárias (art. 113, §3o do CTN).
Portanto, não há razão no argumento.
Erro na capitulação – cerceamento do direito de defesa
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a mesma não merece melhor sorte.
Os elementos que compõem os autos são suficientes para a perfeita compreensão
do lançamento, qual seja, contribuições arrecadas dos segurados e não recolhidas pela empresa.
O Relatório Fiscal descreveu concisa e detalhadamente os fatos ocorridos, os quais deram
origem às infrações apuradas, e também os documentos examinados; além de fazer menção
expressa aos demais relatórios e anexos do Auto de Infração. Diga-se que os documentos que
dão suporte à lavratura foram elaborados pela própria empresa (GFIP, folhas de pagamento e
livros contábeis).
Toda a fundamentação legal que amparou o lançamento foi disponibilizada ao
contribuinte conforme se verifica no relatório FLD — Fundamentos Legais do Débito que
contém todos os dispositivos legais por assunto e competência. Assim, não há que se falar em
cerceamento de defesa e nulidade da notificação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.411 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003346/2008-17

Fl. 141
DF CARF MF
Original